Tribunal: TJMT
Processo: 1022815-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022815-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), JOILSON SILVA GOMES - CPF: 067.186.693-18 (PACIENTE), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (IMPETRADO), KHELLEN CRYSTINE SILVA DE SOUZA REIS - CPF: 009.442.212-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA - REITERAÇÃO DELITIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

2.

A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

3.

Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima, especialmente quando o paciente, após ser posto em liberdade em processo anterior pelo mesmo delito contra a mesma vítima, reitera a conduta criminosa em curto espaço de tempo, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Joilson Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Aduziu a defesa, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, uma vez que se encontra preso preventivamente há mais de 300 (trezentos) dias, sem que tenha sido concluída a fase instrutória do processo.

Sustentou que a defesa não deu causa à mora processual e que o feito não possui maior complexidade, tratando-se de apenas um réu. Argumenta que o excesso de prazo configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 299411353). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 300162892).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela concessão parcial da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus - Paciente preso pela suposta prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – procedência – Paciente preso há mais de 11 (onze) meses, sem que a instrução tenha sido concluída – feito que permaneceu paralisado na Secretaria, por mais de 05 (cinco) meses, sem qualquer justificativa plausível – audiência de instrução redesignada somente após a impetração do presente Writ – constrangimento ilegal verificado - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão –
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, uma vez que se encontra preso preventivamente há mais de 300 (trezentos) dias, sem que tenha sido concluída a fase instrutória do processo.

O paciente foi preso em flagrante delito em 31 de agosto de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), tendo a prisão sido convertida em preventiva em 01 de setembro de 2024.

Segundo consta dos autos, o paciente, após ingerir bebida alcoólica, teria agredido a vítima, sua ex-companheira, com uma cadeira, rasgado sua blusa e tentado atacá-la com uma faca, que acabou quebrando ao atingir a parede. A vítima precisou se trancar em um quarto com outra pessoa para se proteger, enquanto o paciente quebrava móveis e objetos da casa.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 23 de setembro de 2024 e recebida na mesma data. O acusado foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública.

Em 30 de abril de 2025, o juízo de origem reexaminou e manteve a custódia cautelar do acusado, saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de maio de 2025, sendo posteriormente redesignada.

Em 16 de julho de 2025, o juízo novamente reexaminou e manteve a prisão preventiva do acusado, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de julho de 2025.

A questão central trazida no presente habeas corpus diz respeito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 300 dias.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado. Conforme as informações prestadas pela autoridade judiciária, o processo tem tramitado regularmente, sem desídia ou indolência por parte do Poder Judiciário.

Observo que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 22 de julho de 2025 e a continuação foi designada para o dia 12 de agosto de 2025, o que demonstra que o feito está em vias de conclusão da fase instrutória.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de preservação da integridade física da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

Destaco que, conforme informado pelo juiz de origem, o paciente
responde a outra ação penal por fato semelhante perpetrado contra a mesma vítima
, tendo sua prisão preventiva sido revogada em 02 de fevereiro de 2024.
Após apenas 6 (seis) meses em liberdade, o paciente reiterou a conduta delitiva contra a mesma vítima
, o que evidencia sua periculosidade social e o risco concreto de reiteração criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher
.

2.
Na hipótese, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração das condutas
. Com efeito, o paciente, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, voltou a perseguir a vítima e a ameaçá-la de morte (há testemunhas, áudios e vídeos como provas das situações narradas), circunstâncias que demonstram a sua periculosidade, a justificar a necessidade de sua constrição cautelar. 3. Ordem denegada. (HC n. 551.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

Ressalto ainda que o paciente tinha conhecimento da existência de medida protetiva em favor da vítima, o que não o impediu de praticar novos atos de violência contra ela, demonstrando seu desprezo pelas determinações judiciais.

Nesse contexto, a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psíquica da vítima, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada no presente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente Joilson Silva Gomes, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025